Tribunal: STF
Processo: ARE 1514468
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 711, p. 1-7) interposto da decisão (eDOC 694, p. 1-9) do Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a qual não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 684, p. 1-15) deduzido de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal daquela Corte (eDOC 672, p. 1-15).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 151.724/RJ (certidão; eDOC 846, p. 1).



    É o breve relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 684, p. 1-15), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC, aliás, também consignado na decisão ora agravada (eDOC 694, p. 1-9), bem como em contrarrazões ao RE (eDOC 691, p. 1-10), sendo ainda certo que esse fundamento nem sequer foi impugnado no ARE em apreço (confira-se no eDOC 711, p. 1-7), o que também faz incidir os óbices contidos nas Súmulas 283 e 287/STF.



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; ARE 1.467.871 AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 20.2.2024; recentemente: ARE 1.497.968/SP, por mim relatado, decisão de 13.6.2024; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente